Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815250-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ALENCAR ANDRADE

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno que deve ser conhecido, eis que interposto no prazo legal, sendo efetuado o pagamento do preparo.

2 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

3 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela impossibilidade de modificação da coisa julgada.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815250-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

AGRAVADO: MARIA ALENCAR ANDRADE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16012118), interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA face a decisão monocrática (Id. 15463289) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou a reintegração de posse à RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA. PRECEDENTES DO STJ.

1. O cumprimento de sentença deve observar ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.”

Irresignada, em suas razões de Agravo Interno, aduz a agravante que a ora agravada não apresentou os documentos imprescindíveis para a comprovação da existência de benfeitorias úteis e necessárias, exigidos pelo juízo de piso quais sejam: projeto de construção realizado por um profissional habilitado, autorização de construções civis junto aos órgãos públicos de responsabilidade, aprovação junto ao corpo de bombeiros quanto à qualidade e segurança das edificações, não apresentou o devido habite-se do município, não tem averbação na matrícula da construção, conforme prevê a cláusula 8ª do contrato firmado entre as partes.

Aduz restar claro que os documentos apresentados pela Agravada, não comprovam absolutamente nada quanto ao real estado das supostas benfeitorias mencionadas e que o imóvel não tem utilidade futura para qualquer atividade que seja, para uma habitação segura, comercialização de terceiros, locação, etc.

Assevera que em situações como a presente nos autos, basta o inadimplemento do compromissário comprador para que o contrato seja automaticamente rescindido e o promitente vendedor reintegre-se, liminarmente, na posse do imóvel.

Conclui solicitando a reforma da decisão monocrática para o fim de excluir condenação da Agravante ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias, visto que, precluiu o direito da Agravada de arguir quanto a possibilidade de indenização de eventuais benfeitorias, isso porquê durante a instrução processual o mesmo não provou de forma alguma a existência de benfeitorias indenizáveis e, em sede de cumprimento de sentença, devidamente intimada para comprovar a regularidade da construção, não o fez e, somente cuidou de formular pedido de reconsideração da decisão pelo juízo.

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a Decisão Monocrática objurgada para que seja reconhecida a validade do contrato firmado, em especial os termos inerentes à rescisão e aplicação de penalidades (cláusulas 15ª e 16ª e 17ª); pugnando, ainda, pela condenação da Agravada ao pagamento de sucumbência em segundo grau, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 16572643.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade, e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela necessidade de se cumprir a decisão transitada em julgado, pela qual a posse será mantida em poder da Agravada até ser indenizada pelas benfeitorias.

Nesse diapasão, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Em se cuidando de Agravo de Instrumento, mister anotar que é um recurso
secundum eventum litis
, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades.

Consta dos autos, que a sentença proferida, na fase de conhecimento, condicionou a reintegração de posse ao pagamento das benfeitorias, comprovadamente existentes no imóvel em questão; o que restou devidamente demonstrado pela agravante.

Nesse sentido, tratando-se de sentença transitada em julgado, deve ser cumprido o comando judicial, havendo, portanto, a probabilidade do direito alegado.

Assim, o art. 502 do CPC preleciona o seguinte:

‘Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.’

O referido instituto visa estabilizar as relações jurídicas após a apreciação do Poder Judiciário, essencial ao estado democrático de direito.

Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual

Civil, Volume Único, p. 642, 6.ed., Salvado: Ed. JusPodivm, 2021.):

‘Os motivos do fenômeno de a coisa julgada ser considerada matéria de defesa processual peremptória, além da harmonização de julgados, concernem ao respeito essencial à imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito transitada em julgado, essencial à segurança jurídica do sistema.’”

No mesmo sentido, citei decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO MARÍTIMO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO SALVAMENTO E ASSISTÊNCIA DE EMBARCAÇÃO MERCANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SALVAMENTO DE NAVIO. ATRIBUIÇÃO DA MARINHA DO BRASIL. ATIVIDADE DELEGADA A PARTICULARES. EFETIVO SALVAMENTO POR DIVERSAS EMPRESAS. DEVER DE REMUNERAÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. PREVISÃO NO ART. 10º DA LEI Nº 7.203/84. INDENIZAÇÃO EQÜITATIVA, QUE NÃO PODERÁ EXCEDER O VALOR DA EMBARCAÇÃO, COISAS OU BENS SALVOS. AVALIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA QUE OBSERVOU O REGRAMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO NA EXECUÇÃO SOB DOIS FUNDAMENTOS. PRIMEIRO. SUPERVENIÊNCIA DA VENDA DA EMBARCAÇÃO EM HASTA PÚBLICA POR VALOR INFERIOR AO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O COMANDO DA SENTENÇA. SEGUNDO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO, NO QUAL TERCEIRO QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO SALVAMENTO MOVE AÇÃO DE COBRANÇA. RECORRENTE QUE PRETENDE READEQUAR O COMANDO DO TÍTULO EXECUTIVO.IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC/15. DECISÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

...

6. O cumprimento de sentença deve obedecer ao estabelecido no título executivo, sob pena de violar a coisa julgada, instituto consagrado de modo expresso na Constituição Federal (art. 5º, XXXVI) e que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. O art. 506 do CPC/15 dispõe que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Concepção que prestigia os princípios da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de alterar os limites subjetivos da coisa julgada em sede de recurso especial. Precedentes desta Corte.

...

9. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 2.043.324 – RJ, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma do STJ, Data do Julamento: 18 de abril de 2023).

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrado o sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/03/2024